Tribunal: TJES
Processo: 5016699-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016699-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUNAS MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI

AGRAVADO: GABRIEL SANTOS ROCHA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DA RÉ. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Dunas Mineração e Construção EIRELI contra decisão que deferiu a liminar requerida por Gabriel Santos Rocha em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, impondo restrição à transferência de seis veículos da agravante. O autor alegou ter sofrido lesões graves em acidente de trânsito causado por veículo da empresa ré, impossibilitando-o temporariamente de exercer atividades remuneradas. Sustentou inexistência de outros bens passíveis de garantir eventual execução, corroborada por execução fiscal anterior infrutífera contra a mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que impõe a restrição de transferência de veículos da agravante; (ii) avaliar se a medida liminar acarreta prejuízo irreparável ou desproporcional à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, elaborado por policial rodoviário federal com base nos vestígios do acidente, tem natureza relativa (juris tantum), e não foi infirmada por provas robustas nos autos, razão pela qual prevalece, em cognição sumária, a narrativa que imputa a agravante a responsabilidade pelo acidente.

4. Os laudos médicos anexados demonstram afastamento do autor por pelo menos 120 dias, e os elementos dos autos evidenciam que ele exercia atividade remunerada de transporte de mercadorias, ainda que informalmente, reforçando o periculum in mora alegado.

5. A inexistência de bens identificados em execução fiscal anterior e a ausência de impugnação eficaz da agravante quanto à indisponibilidade dos veículos apontam para risco ao resultado útil do processo, justificando a medida constritiva.

6. A restrição imposta não impede o uso dos veículos pela agravante, constituindo-se em medida reversível e de baixa onerosidade, que não compromete de forma desproporcional seu patrimônio.

7. A agravante não indicou bens alternativos nem demonstrou prejuízo concreto e imediato decorrente da medida, circunstância que reforça a adequação e proporcionalidade da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial subsiste até prova em contrário produzida em contraditório judicial.

2. A tutela de urgência que impõe restrição à transferência de bens pode ser deferida quando presentes elementos que indiquem probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final, sobretudo diante da ausência de bens disponíveis para garantia da execução.

3. A indisponibilidade de veículos, sem impedir seu uso, constitui medida proporcional e reversível, adequada à preservação da efetividade da futura tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5000262-18.2020.8.13.0003, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5016699-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DUNAS MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

AGRAVADO: GABRIEL SANTOS ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Dunas Mineração e Construção Eireli, em razão da decisão id. 51060117, que deferiu a liminar requerida por Gabriel Santos Rocha, impondo a restrição de venda dos seguintes veículos:

1. FORD/CARGO 2429, cor prata, ano 2012/2013, Placa ODN 7181

2. FORD/CARGO 2429, cor prata, ano 2012/2013, Placa ODN 7182

3. FORD/CARGO 2429, cor prata, ano 2012/2013, Placa ODN 7183

4. FORD/CARGO 2429, cor prata, ano 2012/2013, Placa ODN 7184

5. FORD/CARGO 2429, cor prata, ano 2012/2013, Placa ODN 7185

6. FORD/CARGO 2429, cor prata, ano 2012/2013, Placa ODN 7186

Em suas razões, id. 10498548, a sociedade empresária recorrente aduz, basicamente, que dito
decisum
está lastreado em boletim de ocorrência que foi lavrado de forma equivocada, pois sem a correta análise dos vestígios do local do acidente e da velocidade empreendida pelos veículos e que inexiste nos autos laudo médico que ateste a condição de saúde do autor da demanda e prova de que ele exercia atividade remunerada à época do acidente.

Aduz, ainda, que não restou comprovado o risco ao resultado útil do processo.

Decisão em que indeferi a tutela antecipada recursal (id. 10697588).

Agravo interno constante do id. 11381238, relativamente a tal pronunciamento.

Contrarrazões, ids. 11384717 e 12661623, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo de instrumento.

O autor da demanda, Gabriel Santos Rocha, afirma que, em 11/03/2024, se envolveu em acidente automobilístico que teria sido ocasionado pelo condutor do veículo de propriedade da aqui recorrente, Dunas Mineração e Construção EIRELI.

Sustentou que, em razão do acidente, sofreu lesões que impuseram a realização de cirurgia em sua bacia e no fêmur da perna direita, ficando impossibilitado, temporariamente, de realizar atividades do cotidiano e impondo marcha claudicante, que lhe impõe debilidade permanente.

Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

Liminarmente requereu a restrição de transferência dos seis veículos objeto da decisão recorrida, argumentando que não localizou outros bens e que a requerida respondeu a execução fiscal, não tendo o fisco, de igual modo, localizado bens para saldar os débitos tributários.

Pois bem.

O laudo pericial de acidente de trânsito, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, com lastro nos vestígios materiais, indicou que a batida teria ocorrido em razão de manobra de conversão à esquerda realizada pelo condutor do veículo de titularidade da agravante, sem a devida cautela. Veja-se:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

PROTOCOLO Nº 24013536B03

Documento assinado eletronicamente por DIBAI, matrícula 2151325, Policial Rodoviário Federal, em 23/05/2024, conforme

horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art.

6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13

de novembro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://lpat.prf.gov.br/lpat/autenticar, informando o protocolo

24013536B03 e o número de controle B726AF5C6EEE22ECBBF2BDDE874531.

NARRATIVA

No dia 11/03/2024 por volta das 07h20min, na BR 101, km 134.9, Linhares/ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, com uma vítima lesionada. Os veículos envolvidos foram: FORD/CARGO 2429 (V1); M.BENZ/L 1313 (V2).

Com base na análise dos vestígios materiais identificados (avarias nos veículos),
constatou-se que V1 trafegava na rodovia, sentido Linhares x Sooretama. V1 realizou manobra de conversão a esquerda para adentrar na estrada vicinal (Guaxe). Neste momento, colidiu transversalmente com V2 que seguia sentido Linhares x Sooretama, pela via principal. Após a colisão, V1 e V2 ficaram posicionados no sentido Sooretama x Linhares (na área lindeira). A carga de V2 ficou espalhada na pista. A dinâmica do sinistro encontra-se representada no croqui.
Conforme constatado em perícia do local do sinistro, conclui-se que o fator determinante foi a realização de manobra de conversão, ação realizada por V1
.Observações:O local do acidente estava preservado. A equipe da concessionária ECO 101 compareceu ao local com rota, guincho e ambulância. O condutor de V1 ficou ileso. O condutor V2 ficou preso nas ferragens até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar, sendo posteriormente encaminhado para o hospital Rio Doce pela ambulância da concessionária ECO 101.O condutor de V2 realizou o teste do etilômetro com resultado negativo para a presença de álcool. O veículo V2 foi entregue ao proprietário no local do acidente. O proprietário de V2 providenciou o transbordo da carga no local. O condutor de V1 realizou teste do etilômetro (bafômetro) com resultado negativo para a presença de álcool.

O boletim de ocorrência, elaborado pelo policial com base nos vestígios por ele encontrados no local do acidente, possui presunção relativa de veracidade. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RODOVIA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO A PARTIR DE VESTÍGIOS. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Age de maneira imprudente o motorista que invade a pista de direção do outro condutor dando causa à colisão.
O boletim de ocorrência policial, elaborado por agente de autoridade de trânsito, goza de presunção juris tantum de veracidade inerente aos atos administrativos em geral, pelo que deve prevalecer, desde que não infirmadas por prova em contrário.
(TJMG; APCV 5000262-18.2020.8.13.0003; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 01/02/2024; DJEMG 02/02/2024)

Desse modo, somente a prova produzida em contraditório seria capaz de afastar a referida presunção.

Tal circunstância afasta, ao menos até que seja realizada a adequada instrução processual, a tese recursal de que o laudo particular realizado pela recorrente deve prevalecer em detrimento do boletim de ocorrência.

Desse modo, a prova produzida pelo autor é suficiente para indicar possível responsabilidade da empresa demandada pelo evento danoso.

Por outro lado, os laudos médicos acostados indicam, claramente, que o autor ficou afastado de suas funções por, pelo menos, 120 dias.

O fato do autor não possuir vínculo formal de emprego não afasta a clara evidência de que realizava transporte de mercadoria como forma de sustento, o que evidencia que ficou afastado de suas atividades remuneradas, satisfazendo, novamente, a prova necessária ao deferimento da liminar.

Ademais, a circunstância da ação de execução fiscal, mencionada pelo agravado como evidência da inexistência de patrimônio, ter sido extinta por prescrição, corrobora a tese autoral, porquanto demonstra que a extinção se deu exatamente pelo decurso do tempo sem localização de bens que servissem para quitar a dívida fiscal, cujo valor, à época do ajuizamento (2010), superava um milhão de reais.

Assim, compreendo que, na origem, o requerente satisfez os requisitos necessários ao deferimento da medida por ele requerida, seja no que pertine à probabilidade do direito, seja no que diz respeito ao
periculum in mora.

Registro, por essencial, que a restrição imposta não impede o uso dos bens pela agravante, tampouco compromete, de forma imediata, o seu patrimônio, uma vez que se trata de mera indisponibilidade de transferência de titularidade, medida reversível e de mínima onerosidade patrimonial, preservando-se a fruição e a posse do veículo.

Por outro lado, não consta das razões recursais qualquer alegação e prova de que a restrição imposta ocasiona algum tipo de prejuízo irreversível, imediato ou iminente.

Aliás, a recorrente em momento algum pugna pela substituição de bens e indicação de outros que possam acautelar a pretensão do autor, aqui agravado, o que corrobora a necessidade de manutenção da medida constritiva.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)